Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600745-10.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
31/01/2025
Número: 0600745-10.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600745-
10.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Roque Luiz dos Santos Vereador relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação Final de Contas
Eleitorais do Requerente Roque Luiz dos Santos, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2024. Não foi detectada a presença de indícios ou provas de irregularidades que
possam configurar ilícitos, ou que ensejem a apuração judicial neste momento, frisando-se, no
mais, que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de
apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados,
verificados no curso de investigações em andamento ou futuras, nos termos do art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Em relação à omissão de gastos detectada, o prestador de contas
justificou-se, afirmando que a despesa foi custeada pelo próprio candidato, sem o devido
lançamento na prestação de contas. Verifica-se que o valor total do gasto omitido, e, portanto
irregular, é de pequena monta, de oitenta e cinco reais, representando menos de dois por cento do
gasto total, aplicando-se ao caso a baliza estabelecida pelo TSE, que permite a aprovação das
contas com mera ressalva quando as irregularidades não superarem os dez por cento do valor total
da arrecadação ou da despesa. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ROQUE LUIZ DOS SANTOS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROQUE LUIZ DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364611
31/01/2025
14:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44364611 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114030823700000043310232
Número do documento: 25013114030823700000043310232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2025 14:52:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.147
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600745-
10.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROQUE LUIZ DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ROQUE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APROVOU COM
RESSALVAS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO.
ART.
67
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou com
ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR , alega
cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação
com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44364611 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114030823700000043310232
Número do documento: 25013114030823700000043310232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2025 14:52:58
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam
realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das
contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com ressalvas das contas
do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador ROQUE LUIZ DOS
SANTOS. (44286166)
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de primeiro grau merece
reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a
genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art. 67 da Resolução
nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências, sem que tenha se
verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em especial porque
não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio histórico

Num. 44364611 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114030823700000043310232
Número do documento: 25013114030823700000043310232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2025 14:52:58
processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de dados
objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela Justiça
Eleitoral; d) resumir a prestação de contas ao que o cartório eleitoral consulta ou confere de um
“programa” específico da Justiça Eleitoral, que como qualquer sistema, trata-se de um simples
auxílio, não alcançando todas as situações.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “A
respeito especificamente dos pedidos de diligência formulados pelo Ministério Público Eleitoral,
concluiu que não foram demonstradas irregularidades objetivas que justificassem o acolhimento
das diligências, tratando-se de questionamentos genéricos e sem conexão direta com
inconsistências concretas.”(44295398)

É o relatório

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador ROQUE LUIZ DOS
SANTOS. (44286166)
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, pois desconsiderou
pareceres desfavoráveis e falhas apontadas, como inconsistências em movimentações
financeiras e gastos de campanha. Destaca que a prestação de contas simplificada não exime o
dever de diligência e que a decisão genérica do Juízo comprometeu o contraditório e a
transparência. Requer a devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise
substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação
com ressalvas.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
No caso em análise, o candidato apresentou prestação de contas simplificada, validada pelo

Num. 44364611 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114030823700000043310232
Número do documento: 25013114030823700000043310232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2025 14:52:58
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), que demonstrou cumprimento das exigências
legais e ausência de irregularidades graves. Embora tenha havido omissão de despesa no valor
de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), esta representa percentual inferior ao limite de 10% do total
arrecadado, enquadrando-se na possibilidade de aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, questionamentos genéricos não
justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos apresentados se mostram
aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Nas palavras da Procuradoria: “A respeito especificamente dos pedidos de diligência formulados
pelo Ministério Público Eleitoral, concluiu que não foram demonstradas irregularidades objetivas
que justificassem o acolhimento das diligências, tratando-se de questionamentos genéricos e sem
conexão direta com inconsistências concretas.” (44295398)
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.
E no caso, constou na sentença:
Em relação aos esclarecimentos e diligências solicitados pelo Ministério Público
Eleitoral ao candidato, impõe-se indeferi-los, especialmente porque foram solicitadas
sem a efetiva demonstração e relação específica com irregularidades e
inconsistências objetivamente detectadas na prestação de contas eleitorais do
candidato.
Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e esclarecimentos
devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites
de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou
da não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que são avaliados na prestação
de contas eleitoral simplificada.
Muitas das diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro categorias
de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da prestação de contas”

Num. 44364611 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114030823700000043310232
Número do documento: 25013114030823700000043310232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2025 14:52:58
do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um indício
suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas prestações de contas
eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências
solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico.
Tanto é assim que na diligência nº “II.I”, por exemplo, o requerimento foi para que o
candidato “justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o
lançamento da sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou
complementação dos dados informados até o momento; (...)”.
Já no item “I.IV”, igualmente, requereu-se que “esclareça o candidato a
forma/dinâmica em que foi realizada a campanha durante todo o período com
detalhamento de agenda, tendo em vista não constar, por exemplo, qualquer gasto
com pessoal ou atividade de militância de rua, bem como a forma que foi realizada a
distribuição de seu material de campanha; (...)”.
Por sua vez, no item “III”, ao final, requereu-se “esclarecimento e detalhamento
sobre a dimensão/tipo de campanha realizada pelo candidato, tendo em vista a
aparente discrepância do que efetivamente ocorreu com a realidade dos documentos
declarados até o momento, em especial considerando o período da campanha
eleitoral e a distribuição cronológica quantitativa e qualitativa dos documentos
apresentados como gastos eleitorais, tomando por base os parâmetros adotados
como “despesas” pelo sistema da justiça eleitoral (35 itens) e o que constou no
extrato da prestação de contas final”.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas eleitoral é
analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos acima de vinte
mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser requisitadas ao
prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita identificação dos
documentos ou elementos que devem ser apresentados” (prescrição do art. 69 da
Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado pelos questionamentos acima.
Em relação às contas parciais, objeto do requerimento de diligência "II.II" verifica-se
que foram devidamente prestadas e regularmente analisadas por ocasião do parecer
da unidade técnica, uma vez que há, em todos os casos, o cruzamento da prestação
de contas parcial com a final, não havendo fundamentada justificativa para que o
candidato novamente "informe e posicione a situação da prestação de contas
parcial, contextualizando o dado lá apresentado frente ao montante final, com os
esclarecimentos, explicações e justificativas pertinentes".
No item “II.III”, por fim, o requerimento de diligência não guarda adequada relação
com os documentos contidos nos autos, uma vez que se requer a juntada “de extrato
integral da conta corrente da campanha contemplando todo o período eleitoral, dado
que não consta registro integral das movimentação nos extratos juntados”, embora
constem no id. 126341506 todos os extratos bancários, com adequado registro da
movimentação declarada – devidamente analisada e compatibilizada pelo sistema
SPCE, que, como é sabido, cruza as informações da prestação de contas com o
sistema financeiro nacional, a receita federal, o sistema de notas fiscais eletrônicas
entre outros.

Num. 44364611 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114030823700000043310232
Número do documento: 25013114030823700000043310232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2025 14:52:58
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de
ROQUE LUIZ DOS SANTOS, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600745-
10.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 ROQUE LUIZ DOS SANTOS VEREADOR, ROQUE LUIZ DOS SANTOS - Advogado
dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44364611 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/01/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013114030823700000043310232
Número do documento: 25013114030823700000043310232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/01/2025 14:52:58
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025